Tribunal: TJDFT
Processo: 0702633-82.2025.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PASEP. TEMA 1150. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, com julgamento do mérito, com fundamento na prescrição da pretensão, em ação de conhecimento ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A.
2. A apelante sustenta que não houve prescrição, pois a pacificação da jurisprudência sobre o tema só ocorreu em 2023, e que apenas a partir desse momento o prazo prescricional se iniciou.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão do autor/apelante relativa aos desfalques em sua conta vinculada ao Pasep; e (ii) estabelecer o termo inicial para a contagem do prazo prescricional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, fixou que o prazo prescricional para ressarcimento dos danos em conta vinculada ao Pasep é decenal, conforme o artigo 205 do Código Civil.
5. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta.
6. No caso, a ciência inequívoca dos desfalques ocorreu em 15/9/2010, quando foi realizado o saque, conforme demonstrado no extrato anexado.
7. A pretensão de ressarcimento do apelante foi fulminada pela prescrição em 15/9/2020, porquanto não observado o prazo prescricional de 10 anos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil. 2. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXI; CPP, arts. 282, 312, 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1895936/TO, Rel. Min. Silva, j. 01.01.2024.